Tribunal: TJES
Processo: 5001189-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: THELEMACO HELMER DA LUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001189-81.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: THELEMACO HELMER DA LUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AFASTAMENTO DE JUSTA CAUSA COMO JUSTIFICATIVA PARA REGOVAR AS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES ATÉ A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS SE FOR O CASO – POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por VIVO S.A., sob a alegação de nulidade e excesso de execução, face ao impedimento de cumprimento da obrigação de fazer, devido a impossibilidade técnica de restabelecimento do serviço prestado, nos termos da petição de ID 64696354.

Para tanto, alega que, apesar das determinações impostas, existe a impossibilidade técnica que impede o cumprimento da obrigação, vez que a região onde o autor reside passou por modificações de tecnologia, sendo substituída a tecnologia metálica com fiação de cobre por fibra ótica.

Alega que, para o cumprimento da obrigação, é indispensável que o autor aceite a substituição de tecnologia, inclusive optando por um pacote de serviços novos que atenda sua necessidade. Assim, requer o provimento judicial para reconhecer a justa causa do descumprimento, bem como afastar a incidência de juros de mora e honorários sobre as multas impostas em seu desfavor.

Devidamente intimado, o autor apresentou sua contrarrazão ao embargo no ID 64769836, alegando em síntese que, apesar das alegações do executado, é visível a intenção de não cumprir com a obrigação imposta, sendo o embargo apresentado protelatório. Ao final, requereu a improcedência dos embargos, bem como a majoração da multa aplicada em desfavor da ré.

Diante disso, sobreveio decisão no Id. 13487773, cujo dispositivo passo a expor:

(...).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para adequar a multa fixada nos autos para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
e excluir a incidência da multa do artigo 523, §1º, do CPC/15 da correção, bem como determinar a remessa dos autos para atualização dos valores, prosseguindo-se o feito em seus termos legais.

Independente da necessidade de atualização de valores, no que se refere ao cumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento do serviço), tendo em vista evitar maiores prejuízos e transtornos para ambas as partes, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos sem pretende a migração de sua linha telefônica para nova tecnologia, bem como para indicar um plano de telefonia que melhor atenda a sua necessidade dentre os disponíveis no catálogo da ré.

Transcorrido o prazo, com a informação positiva e plano escolhido, intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a migração da linha telefônica do autor para nova tecnologia, sob pena de nova fixação de multa.

Caso contrário, não sendo indicado o aceite ou não havendo manifestação do autor, tal situação deverá ser interpretada como renúncia tácita ao direito de migração, devendo a obrigação de fazer ser extinta por desinteresse do requerente.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13487777), pretendendo a reforma da decisão de Id. 13487773 pleiteando a inexigibilidade das astreintes ante a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer – pautado na reconhecida justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer (artigo 537, § 1°, II, do CPC).

A Recorrida apresentou contrarrazões no Id. 13488338, pugnando pela manutenção da decisão e litigância de má-fé.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.decisão como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

Após análise dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante, uma vez que o impedimento tecnológico para o cumprimento da obrigação restou comprovado nos autos.

Conforme já mencionado, a causa de pedir encontra-se vinculada a obrigação de fazer que depende de desdobramentos tecnológicos que podem e vão influenciar no efetivo cumprimento da obrigação.

Digo isto pois, conforme documentado no processo, a região onde o autor reside passou por modificação e atualização da prestação do serviço, passando por migração de tecnologia sendo descontinuado a tecnologia metálica (fios de cobre) e passando a ser oferecido a tecnologia de fibra GPON - (Gigabit Passive Optical Network), que é uma tecnologia de rede que transmite dados por fibra óptica em alta velocidade para a implementação de conexões de banda larga, conforme previsão na Resolução 632/2014 da ANATEL.

Deste modo, não se tem dúvidas que a implementação de novas tecnologias impacta a vida do consumidor, podendo gerar algumas instabilidades nos momentos iniciais.

No causo dos autos, precisamente sobre a obrigação de fazer imposta, verifico que existe o impedimento tecnológico para continuidade do serviço conforme pretendido inicialmente, vez que a linha telefônica do autor, que era de fios de cobre, foi descontinuada pela ré.

No processo, a Decisão que antecipou a tutela foi proferida em 22/01/2024, sendo a requerida citada em 30/01/2024, conforme mandado de ID38107374. Contudo, a requerida só informou o impedimento tecnológico no processo em 04/06/2024, ou seja, quando já expirado o prazo inicial para o cumprimento, fazendo com que a multa fixada se tornasse exigível.

A partir desse momento, a questão tecnológica passou a integrar o ponto central da demanda, contudo, a parte autora foi devidamente intimada diversas vezes para optar pela nova tecnologia e escolher o melhor plano para habilitação da nova linha e não o fez.

Alega o autor que tal aceitação ocorreu durante a Audiência de Conciliação, entretanto, não existe qualquer termo de aceite registrado durante o ato. Cito: "A parte Requerente informa que é idoso (88 anos), que usa a linha telefônica fixa para falar com sua família e que tem interesse na manutenção da linha telefônica fixa que é de sua titularidade há 50 anos, requerendo desde já a majoração da multa anteriormente imposta de R$ 500,00 por dia, tendo em vista que a empresa nem mesmo oferece como proposta de acordo a reinstalação da linha com a nova tecnologia, conforme anteriormente peticionado por esta."

Não é de difícil entendimento que, para a migração da linha, é necessário que o cliente faça a opção de um pacote de plano para a habilitação do serviço. No ID50013972, a requerida informa algumas alternativas de plano de seu catálogo, contudo, o autor, mesmo intimado para se manifestar, não informa qual plano queria contrata.

Deste modo, é visível que o requerente também contribuiu para dificultar o cumprimento da obrigação determinada nos autos. Ora, se a linha telefônica é tão necessária ao autor, não seria mais viável a escolha do serviço para o restabelecimento da linha, do que realizar reiteradas petições pretendendo a majoração de multa?

Ao meu sentir, a questão sobre a ausência de notificação prévia do consumidor sobre a alteração de tecnologia, no termos do artigo 52, da Resolução 632 da ANATEL, já foi objeto de análise na Sentença proferida, a qual já fixou o valor compensatório a título de dano moral.

Assim, é possível verificar que a requerida encontra-se impossibilitada de cumprir a obrigação de fazer imposta na Sentença, vez que a estrutura de cobre na região da residência do autor foi substituída por fibra óptica, não havendo a possibilidade de manutenção do plano contratado pelo autor inicialmente.

Por óbvio, desde junho de 2024, o problema já era de conhecimento de todos, inclusive, deste Juízo, o qual não se atentou para a questão quando da Sentença proferida.

No mais, registro aqui meu entendimento de que a fixação de multa é importante como técnica de imposição ao cumprimento das decisões judiciais, entretanto, o instituto merece ressalvas, visto que algumas distorções impedem que o instituto cumpra seu objetivo, especialmente, no que diz respeito ao valor almejado pelo beneficiário da multa.

Quanto a esse ponto, nossa legislação prevê, expressamente, a possibilidade do valor fixado, a título de multa cominatória, ser majorado ou reduzido para o alcance de sua finalidade se o juiz verificar que ele, inicialmente, não está tendo este condão.

Isso porque, muito embora ligada ao direito material em juízo, para que este seja tutelado, seja cumprido de modo específico, esta multa não se confunde com esse próprio direito, pelo contrário, é um meio de forçar o réu/executado a agir de determinado modo, para que o direito material em juízo não se frustre.

Por este motivo, seu valor não foi determinado pela lei, deixou o legislador ao juiz a consideração do valor a ser arbitrado, levando em conta aspectos como as condições econômicas do próprio executado e as peculiaridades do caso concreto.

Assim, as astreintes não podem se tornar, como muitas vezes acontece, o principal objetivo da execução, não se confundindo com o objeto principal que ensejou na fixação da multa.

No caso, tenho que a multa fixada na Decisão inicial se tornou exigível, vez que a ré, mesmo já tendo sido citada e intimada, não informou nos autos o impedimento de cumprimento dentro do prazo definido, sendo que tal informação só ocorreu meses após a citação.

Contudo, a nova fixação de multa após a informação de impossibilidade técnica, não observou tal critério, colocando uma imposição reiterada para uma situação que já se sabia ser impossível, o que prejudica a exigibilidade da astreintes.

Sendo assim, diante de todo o exposto, entendo por bem ADEQUAR O VALOR DA MULTA, fixando-a no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo por referencia a primeira Decisão proferida em 22/01/2024.

(...).

Sem maiores digressões, em que pese os argumentos trazidos pelo Recorrente, concluo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, sem reparo algum, visto que a fixação das astreintes
é um meio fundamental para assegurar a efetividade das ordens judiciais obrigacionais.

Ademais, não merece prosperar o argumento recursal de inexigibilidade das astreintes ante a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer – pautado na justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer (artigo 537, § 1°, II, do CPC), tendo em vista que a
multa diária

fixada para cumprimento da obrigação deve ser mantida até a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do que dispõe o artigo 500
[1]
do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES ATÉ A CONVERSÃO - POSSIBILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. I.
As astreintes fixadas para cumprimento da obrigação devem ser mantidas até a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do que dispõe o artigo 500 do CPC. II . Em se tratando de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, o valor devido deve ser apurado em liquidação de sentença oportunidade em que serão definidos, após a oitiva das partes, os critérios para apuração do devido e justo valor da indenização.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34287549020238130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024).

Por conseguinte, restando fixada multa diária pelo juízo
a quo
, e eventualmente ocorrendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, esta não exclui a astreinte até então incidente, em razão do descumprimento verificado naquele período específico, em que vigorou a obrigação de fazer determinada.

No tocante ao pedido do Recorrido de litigância de má-fé em face do Recorrente, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

Assim,

no presente caso
,
inexiste quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em litigância de má-fé, diante da interposição do recurso debatido, pelo que rejeito o aludido pedido.

Diante disso, voto pela manutenção integral da r.decisão, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 500. A indenização por perdas e danos
dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)